Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-39.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica por um dia. Falha na prestação de serviços comprovada. Art. 14 do CDC. Responsabilidade objetiva. Danos morais caracterizados. É evidente que a suspensão do fornecimento de energia causa transtornos que

Ementa:

FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica por um dia. Falha na prestação de serviços comprovada. Art. 14 do CDC. Responsabilidade objetiva. Danos morais caracterizados. É evidente que a suspensão do fornecimento de energia causa transtornos que superam os meros aborrecimentos do dia a dia. Conduta que viola a dignidade humana e o mínimo existencial. Indenização fixada no valor de R$ 3.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.